Tribunal: TJMT
Processo: 1023820-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, fixou honorários sucumbenciais com base no art. 85, §8o, do CPC/2015. O agravante alegou descumprimento do §3o do mesmo artigo, requerendo a aplicação de percentuais sobre o valor da causa ou a majoração dos honorários.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, prevista no §8o do art. 85 do CPC/2015, é válida em casos de exclusão de responsabilidade em execução fiscal, em que o proveito econômico é inestimável.
III. Razões de decidir
3. Conforme jurisprudência do STJ, a fixação de honorários com base na equidade é cabível quando não se pode mensurar objetivamente o proveito econômico da parte vencedora.
4. Nos casos de exclusão de corresponsáveis por ilegitimidade passiva em execução fiscal, o proveito econômico decorre de exclusão jurídica e não de valores financeiros concretos.
5. A decisão monocrática observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a complexidade do caso e o trabalho realizado pelos advogados.
6. A aplicação dos percentuais previstos no §3o do art. 85 do CPC/2015 seria inadequada, podendo gerar desequilíbrios processuais e onerar desproporcionalmente a Fazenda Pública.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “Nos casos em que o proveito econômico não é objetivamente mensurável, é adequada a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/2015.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§3o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024; STJ, REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 6/6/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023820-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS SIQUEIRA AGUIAR - CPF: 785.375.927-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CGG TRADING S.A - CNPJ: 13.448.516/0002-26 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ABUJAMRA NASCIMENTO - CPF: 337.027.678-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, fixou honorários sucumbenciais com base no art. 85, §8o, do CPC/2015. O agravante alegou descumprimento do §3o do mesmo artigo, requerendo a aplicação de percentuais sobre o valor da causa ou a majoração dos honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, prevista no §8o do art. 85 do CPC/2015, é válida em casos de exclusão de responsabilidade em execução fiscal, em que o proveito econômico é inestimável.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência do STJ, a fixação de honorários com base na equidade é cabível quando não se pode mensurar objetivamente o proveito econômico da parte vencedora.
4. Nos casos de exclusão de corresponsáveis por ilegitimidade passiva em execução fiscal, o proveito econômico decorre de exclusão jurídica e não de valores financeiros concretos.
5. A decisão monocrática observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a complexidade do caso e o trabalho realizado pelos advogados.
6. A aplicação dos percentuais previstos no §3o do art. 85 do CPC/2015 seria inadequada, podendo gerar desequilíbrios processuais e onerar desproporcionalmente a Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
“Nos casos em que o proveito econômico não é objetivamente mensurável, é adequada a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024
; STJ, REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 6/6/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LUIZ CARLOS SIQUEIRA AGUIAR
contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento n.o 1023820-14.2024.8.11.0000, que deu provimento ao recurso da Fazenda Pública para fixar honorários sucumbenciais em R$ 6.000,00, por apreciação equitativa e com base no §8o do art. 85 do Código de Processo Civil.

O agravante alega que a decisão monocrática violou o art. 85 do CPC/2015, ao aplicar a regra do §8o para fixação dos honorários sucumbenciais, para tanto, ressalta que, no caso concreto, o proveito econômico não é inestimável ou irrisório, pois, o valor da execução fiscal, que supera R$ 3.000.000,00, é perfeitamente estimável e significativo, afastando a hipótese de aplicação do §8o.

Aduz que é obrigatória a aplicação dos percentuais de 3% a 5%, do §3o do art. 85, em respeito ao princípio da legalidade e à isonomia.

Afirma que tal questão foi pacificada no julgamento do REsp n.o 1.644.077/SP, sob o rito dos repetitivos (Tema 1.076), que restringe a aplicação do §8o às causas de baixo valor ou de proveito econômico inestimável.

Destaca que o valor de R$ 6.000,00 equivale a apenas 0,64% do valor atualizado da causa, índice inferior ao mínimo legal de 1%, configurando irrisoriedade.

Pugna pela reconsideração da decisão monocrática para fixação dos honorários sucumbenciais nos termos do §3o do art. 85 do CPC/2015; alternativamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado, reformando a decisão para observância das faixas percentuais obrigatórias previstas na legislação e jurisprudência correlata.

Contrarrazões (ID 260439164), alegando que a exclusão do agravante da CDA ocorreu antes da prolação da decisão judicial, razão pela qual não se justifica a condenação em honorários; alternativamente, pede que seja mantida a condenação em honorários fixados por equidade, dado que não houve proveito econômico para o agravante, citando precedentes do STJ.

Por fim, que se houver mudança na forma de fixação dos honorários, ressalta que, como não houve resistência da Fazenda Pública ao pedido, é aplicável a redução dos honorários pela metade. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Luiz Carlos Siqueira Aguiar contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, fixou honorários sucumbenciais no valor de R$ 6.000,00, mediante aplicação do §8o do art. 85 do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta, em síntese, que o valor fixado desrespeita as disposições do §3o do mesmo artigo 85 do CPC, que estipula percentuais obrigatórios com base no valor da causa, e requer, alternativamente, a aplicação desses percentuais ou a majoração dos honorários arbitrados. Todavia, essa alegação não merece prosperar.

No caso, a execução fiscal foi proposta no ano de 2021, contra a devedora CGG TRADING S/A, figurando na CDA como corresponsáveis – BRANDON SCOTT CROZIER, ALEXANDER TEDORO ERLER VON ERLEA e LUIZ CARLOS SIQUEIRA AGUIAR, para cobrar antecipação do ICMS em função de penalidade por descumprimento de obrigação acessória no trânsito e mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais, no valor de R$2.468.225,02. A devedora principal foi citada, não pagou o débito e nem apresentou embargos; sobreveio à exceção de pré-executividade do corresponsável Luiz Carlos Aguiar, alegando ilegitimidade passiva, a qual foi reconhecida pelo Estado de Mato Grosso, que excluiu o excipiente da CDA, entretanto, o juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade e fixou honorários com base no art. 85, §3o do CPC c/c art. 90, §4o do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar casos semelhantes, firmou entendimento segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa é cabível em situações específicas em que não é possível estimar objetivamente o proveito econômico obtido pela parte vencedora. Nos casos de exclusão de coexecutados por ilegitimidade passiva em execução fiscal, reconhece-se o caráter inestimável do proveito econômico, uma vez que não se questiona o mérito do crédito tributário, nem há redução do valor da execução em si.

Esse entendimento foi reafirmado pela Primeira Turma do STJ no julgamento do AgInt no REsp n. 1.844.823/SP e pelos Embargos de Divergência n. 1.880.560/RN, cujos fundamentos respaldam a aplicação do §8o do artigo 85 do CPC/2015 em casos análogos. A distinção do Tema 1076 do STJ também é evidente, pois este trata de hipóteses em que há condenação, ou quando o proveito econômico é objetivamente mensurável, o que não é a situação aqui analisada.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – EXCLUSÃO DO SÓCIO COOBRIGADO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DO FISCO ESTADUAL – POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE – ART. 90, § 4o DO CPC – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. [...] 4 - Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

5 - Conforme entendimento da Primeira Turma do STJ, “nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022;AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019"(1a T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022)”(AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.).

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007213-23.2024.8.11.0000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e da fungibilidade para receber pedido de reconsideração como se aclaratórios fossem. 2. Com a exclusão de parte executada do polo passivo, permanecendo a tramitação em relação aos demais sócios, há fixação dos honorários advocatícios sob parâmetro da equidade, eis que não há como se apurar o proveito econômico obtido. 3. A Primeira Seção do C.STJ, ao decidir os Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.880.560/RN, sob a relatoria do E. Francisco Falcão, julgado em 24/4/2024, uniformizou o entendimento no sentido de que “Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50007732420248080000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4a Câmara Cível)”

No presente caso, como citado, o agravante buscou apenas a exclusão de seu nome do polo passivo da execução fiscal. Não há como estimar objetivamente o proveito econômico obtido, pois este não se traduz em valores financeiros concretos, mas na exclusão de responsabilidade jurídica. Sendo assim, a fixação dos honorários por equidade se mostra adequada, considerando os critérios estabelecidos no artigo 85, §8o, do CPC/2015.

Ademais, a fixação de honorários sobre o valor da causa, como defende o agravante, poderia implicar em distorções graves, inclusive a multiplicação de custos de forma desarrazoada para a Fazenda Pública, como ressaltado pelo STJ nos casos mencionados. Tal abordagem contraria o princípio da razoabilidade e o objetivo de equilíbrio processual.

Aliás,
ante a repercussão que a questão em debate tem gerado,
o STJ decidiu afetar os Recursos Especiais 2.097.166 e 2.109.815 (
Tema 1.265 STJ
), cuja questão submetida a julgamento é a seguinte:
“Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, CPC)”
, contudo, não houve determinação de suspensão nacional dos recursos que tramitam nos tribunais.

Dessa forma, ao fixar os honorários em R$ 6.000,00, a decisão monocrática buscou respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o trabalho desenvolvido pelos advogados, a complexidade do litígio e o custo efetivo do processo para a Fazenda Pública.

Ainda que o agravante alegue que o percentual resultante é inferior aos limites mínimos previstos no §3o do artigo 85 do CPC/2015, tal parâmetro não é aplicável às circunstâncias do caso concreto, pois se trata de hipótese de exclusão de responsabilidade, sem proveito econômico direto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter a decisão monocrática que fixou os honorários sucumbenciais em R$ 6.000,00, com base no artigo 85, §8o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025